Tribunal: TJMT
Processo: 1014787-86.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014787-86.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CICERO RODRIGUES - CPF: 788.932.671-87 (APELANTE), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), A. V. F. R. - CPF: 086.592.431-70 (APELANTE), PATRICIA FALCAO RODRIGUES - CPF: 057.397.791-70 (APELANTE), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CICERO RODRIGUES - CPF: 788.932.671-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – PEDIDO DE PAGAMENTO DIRETO DO CAPITAL SEGURADO AOS HERDEIROS – BENEFICIÁRIO CONTRATUAL EXPRESSO: INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIPULANTE – INOVAÇÃO RECURSAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Cicero Rodrigues, Angelina Vitoria Falcão Rodrigues e Patrícia Falcão Rodrigues contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança de seguro prestamista ajuizada em face de Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A. O juízo de origem reconheceu a ilegitimidade ativa dos autores, herdeiros da segurada Maria Eva Falcão Rodrigues, uma vez que o beneficiário do seguro seria a instituição financeira estipulante do contrato de financiamento vinculado ao seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os herdeiros da segurada falecida possuem legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, o pagamento do capital segurado previsto em contrato de seguro prestamista, vinculado a contrato de financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O seguro prestamista tem como finalidade exclusiva a quitação do saldo devedor do contrato de financiamento em caso de falecimento do segurado, sendo o estipulante (instituição financeira) o primeiro beneficiário da indenização securitária.

4.

A apólice prevê, de forma expressa, que apenas eventual diferença entre o valor da indenização e o montante da obrigação garantida poderá ser paga ao segurado ou a beneficiário secundário
.

5.

Na petição inicial, os autores pleitearam o pagamento direto, em favor próprio, do valor total do capital segurado. Apenas em sede recursal aduziram que buscavam, em verdade, a quitação da dívida junto à financiadora e, se aplicável, o recebimento de eventual saldo excedente
.

6.

A modificação da causa de pedir em sede recursal, com o intuito de adequar o pedido à finalidade do seguro prestamista, configura inovação recursal vedada pelo art. 1.013, §1o, do CPC.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso veda o conhecimento de matérias suscitadas apenas em sede recursal, sob pena de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da estabilidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os herdeiros da segurada falecida não possuem legitimidade ativa para pleitear o pagamento direto do capital segurado previsto em contrato de seguro prestamista, quando este tem como beneficiário a instituição financeira estipulante.

2.

A alteração da causa de pedir em sede de apelação configura inovação recursal vedada pelo art. 1.013, §1o, do CPC.

3.

O valor do seguro prestamista deve ser destinado exclusivamente à quitação da obrigação financeira garantida, sendo eventual saldo excedente pago apenas se houver previsão contratual expressa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; 141; 329; 336; 430; 485, VI; 1.013, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n.o 1006030-93.2021.8.11.0041, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.11.2023; TJMT, Apelação Cível n.o 1006432-65.2019.8.11.0003, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.07.2022; TJMT, Apelação Cível n.o 1032858-97.2019.8.11.0041, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Cicero Rodrigues, Angelina Vitoria Falcão Rodrigues e Patrícia Falcão Rodrigues
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro de Proteção Financeira
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ilegitimidade ativa dos Autores. Ainda, condenou-os ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, os Apelantes argumentam que a sentença incorreu em desacerto, uma vez que, na condição de herdeiros da segurada,
Maria Eva Falcão Rodrigues,
possuem legitimidade para postular o pagamento da indenização securitária.

Pontuam que, após o falecimento da contratante do seguro, passaram a efetuar o pagamento das parcelas do financiamento, sendo legítima sua pretensão de exigir o cumprimento da obrigação pela seguradora.

Aduzem que, por força de disposição legal, compete aos herdeiros a responsabilidade pela quitação das dívidas deixadas pela falecida, dentre as quais se insere o financiamento do veículo. Todavia, referida obrigação encontra-se garantida por contrato de seguro prestamista celebrado com a empresa apelada, razão pela qual incumbe à seguradora adimplir a cobertura pactuada perante a instituição financeira credora, promovendo a quitação do débito.

Rebatem o fundamento da sentença quanto à ilegitimidade ativa e asseveram que o próprio contrato prevê que eventual diferença entre o valor da obrigação financeira e o capital segurado será paga aos herdeiros.

Colacionam jurisprudência de diversos tribunais, inclusive deste Tribunal de Justiça, que reconhecem a legitimidade dos herdeiros para pleitear judicialmente o pagamento de seguro prestamista, ainda que a indenização deva ser destinada à quitação da dívida junto à instituição financeira.

Ressaltam que, desde o falecimento da contratante, estão arcando com o pagamento das parcelas do financiamento, motivo pelo qual fazem jus ao ressarcimento dos valores desembolsados indevidamente, uma vez que caberia à seguradora, nos termos do seguro prestamista, a quitação do débito garantido.

Diante desse contexto, requerem o provimento do recurso, para que seja cassada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem, para o regular processamento do feito, com apreciação do mérito da demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 271088945).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
Cicero Rodrigues, Angelina Vitoria Falcão Rodrigues e Patrícia Falcão Rodrigues
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro de Proteção Financeira
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ilegitimidade ativa dos Autores. Ainda, condenou-os ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Extrai-se da inicial que
Cicero Rodrigues, Angelina Vitoria Falcão Rodrigues e Patrícia Falcão Rodrigues,
ajuizaram a presente demanda contra
Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A
, alegando que são viúvo e filhas da falecida Maria Eva Falcão Rodrigues, que, em 29/06/2022, contratou financiamento para aquisição de um veículo automotor no valor de R$ 94.500,00 (noventa e quatro mil e quinhentos reais), junto ao Banco Volkswagen S.A., sendo exigida, como condição do negócio, a contratação de seguro prestamista junto à Requerida.

Relataram que, após o falecimento da contratante na data de 25/09/2022, em decorrência de pneumonia e neoplasias malignas, requereram administrativamente à seguradora o pagamento da cobertura securitária pactuada. No entanto, o pedido foi indeferido sob o argumento de que a segurada omitiu doença preexistente (câncer), o que, segundo a seguradora, excluiria o direito à indenização.

Sustentaram que não houve, por parte da seguradora, qualquer exigência de informações médicas no momento da contratação, tampouco foram solicitados exames prévios, de modo que a recusa da cobertura configura conduta ilícita.

Argumentaram que, “por não ter restado comprovada má-fé da contratante, bem como a ausência de exames prévios à contratação, ônus que incumbia à seguradora, a ação deve ser julgada procedente para condenar a reclamada ao pagamento do valor total do seguro, de R$ 94.500,00 (noventa e quatro mil e quinhentos reais), aos autores”.

Com estas razões, formularam os seguintes pedidos:

“[...] d) seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA para
condenar a reclamada a pagar
aos autores
, o valor de R$ 94.500,00 (noventa e quatro mil e quinhentos reais), referente ao SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA contratado pela de cujus, pela proposta no 10108399 V.004
, em razão do falecimento desta, sendo o valor atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do óbito;

e) por fim, seja o réu condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem ainda honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) do valor da causa. [...]”.

Após regular trâmite do feito, a Magistrada singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“[...] A requerida aduz a ilegitimidade dos requerentes, haja vista que a beneficiária do seguro é a instituição financeira com a qual a segurada firmou o contrato de financiamento, de modo que o capital segurado não pode ser pago aos requerentes.

No ponto, verifico que o documento do id. 118397970 demonstra que a falecida contraiu financiamento para aquisição de veículo automotor, em 29/06/2022, no valor de R$ 138.150,40 (cento e trinta e oito mil, cento e cinquenta reais e quarenta centavos) a ser pago mediante prestações mensais.

Ademais, a proposta de adesão de seguro de proteção financeira (id. 118397970) demonstra que, juntamente com a cédula de crédito bancário, a falecida contratou o seguro de proteção financeira, com cobertura para morte, tendo como capital segurado o pagamento do saldo devedor do contrato, na data do evento, sem considerar parcelas em atraso e encargos, no limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Nesse contexto, é cediço que, em se tratando de seguro prestamista, o pagamento da indenização se destina à quitação das parcelas em aberto do financiamento, em favor da instituição financeira, na data do evento morte da segurada.

Assim, o pagamento da indenização deve ser feito diretamente à instituição financeira, credora do financiamento e estipulante do seguro. No ponto, na proposta de adesão consta tal informação:

“
O primeiro beneficiário será sempre o estipulante de seguro, que receberá o valor para efetuar o pagamento do compromisso financeiro assumido. Na ocorrência de evento coberto, caso o valor da obrigação financeira devida ao estipulante seja menor do que o valor a ser indenizado no seguro prestamista, a diferença apurada, se houver, será paga ao próprio segurado ou ao segundo beneficiário indicado, conforme dispuseram as condições gerais
. ”

Desse modo, os requerentes, herdeiros da segurada, não possuem legitimidade para pleitear a indenização para si, haja vista que a beneficiária da indenização é a instituição financeira.

[...]

Ante o exposto, ante a ilegitimidade dos requerentes para exigir o pagamento da indenização para si, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC. Condeno os requerentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor a causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita. [...]”.

Contra a sentença,
Cicero Rodrigues, Angelina Vitoria Falcão Rodrigues e Patrícia Falcão Rodrigues
interpuseram o presente Apelo, que se passa a analisar.

A pretensão deduzida na exordial consiste no recebimento,
pelos Autores
, ora Apelantes, da quantia de R$ 94.500,00 (noventa e quatro mil e quinhentos reais), correspondente ao capital segurado contratado junto à seguradora Apelada, a título de seguro de proteção financeira vinculado a financiamento para aquisição de veículo automotor.

Ocorre que, da análise da Proposta de Adesão de Seguro de Proteção Financeira objeto da presente lide, verifica-se que se trata de seguro prestamista, contratado por Maria Eva Falcão Rodrigues, que tem por objetivo garantir o cumprimento da obrigação contratual em caso de falecimento ou invalidez da contratante. No referido instrumento, consta que o primeiro beneficiário da indenização securitária é o estipulante, no caso, o Banco Volkswagen S/A.

Ademais, observa-se, na proposta de adesão, que apenas eventual diferença entre o valor da obrigação financeira e o montante da indenização securitária será destinada ao próprio segurado ou ao segundo beneficiário indicado, nos termos das condições gerais do contrato. Veja-se:

(id. 271088906, p. 08).

É certo que os Autores, na qualidade de herdeiros da contratante do seguro, detêm legitimidade para exigir, em juízo, o cumprimento da obrigação contratual por parte da seguradora, notadamente quanto à quitação do saldo devedor remanescente do financiamento.

No entanto, tal pretensão deve ser direcionada à efetivação da cobertura securitária junto à instituição financeira estipulante, e não ao recebimento direto do capital segurado, porquanto este se destina, exclusivamente, à satisfação da obrigação garantida.

Com efeito, não lhes assiste direito subjetivo ao recebimento da indenização securitária em favor próprio, considerando que o contrato de seguro prestamista está vinculado de forma acessória ao contrato de financiamento, tendo como finalidade exclusiva a quitação do débito existente.

Assim, eventual indenização devida pela seguradora deve ser paga diretamente à estipulante, nos limites do saldo devedor, não se constituindo em crédito imediato e disponível aos herdeiros da segurada.

Cumpre destacar, ainda, que os argumentos trazidos pelos Apelantes no recurso, no sentido de que estariam a pleitear a quitação do saldo devedor do financiamento perante a instituição estipulante, não foram objeto da petição inicial.

Com efeito, na peça de ingresso, a pretensão foi claramente direcionada ao recebimento direto, pelos Autores, da quantia de R$ 94.500,00 (noventa e quatro mil e quinhentos reais), valor integral do capital segurado, como se depreende tanto da fundamentação jurídica quanto do item “dos pedidos”.

Apenas em sede recursal é que os Apelantes passaram a sustentar, de forma complementar, que o objetivo da demanda seria compelir a seguradora ao adimplemento da obrigação de pagar à instituição financeira o valor correspondente ao seguro prestamista, bem como, eventualmente, restituir aos herdeiros eventual saldo excedente.

Tal alteração do objeto litigioso configura inovação recursal, vedada no âmbito da apelação, nos termos do art. 1.013, §1o, do CPC, notadamente por implicar modificação substancial da causa de pedir e do pedido originalmente deduzidos, sem que tenha havido prévia manifestação do Juízo de origem e, sobretudo, sem oportunizar à parte adversa o contraditório necessário.

Portanto, não se mostra possível à instância revisora conhecer de pretensões que não foram objeto de debate na fase de conhecimento, sob pena de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da estabilização da demanda.

Ora, sob pena de violar os limites da lide fixados na inicial e na contestação (329 e 336 do CPC), as partes não podem suscitar em grau de recurso questões estranhas àquelas peças. São, de fato, os termos da inicial e da defesa que determinam o norte a ser seguido pelo julgador, na solução do dissídio (art. 141 do CPC).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL – PRECLUSÃO TEMPORAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 430 DO CPC -
TESE ALEGADA SOMENTE EM FASE DE RECURSO
–
INOVAÇÃO RECURSAL
- NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Falsidade Documental deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos (Art. 430 do CPC).

Prejudicada a análise de tese que não foi sustentada na instância de origem, de modo que se trata de inovação recursal, fato que impede o conhecimento da matéria em sede recursal, eis que vedado pelo ordenamento jurídico
.

O nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano. O resultado é uma consequência natural da conduta do agente. (N.U 1006030-93.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO - Ação de Indenização de Danos Morais e Material – ACIDENTE DE TRÂNSITO - SEGURO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ALEGAÇÃO DE participação obrigatória do associado, mesmo em casos de perda total (indenização integral), no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do veículo - salvado – veículo no estado em que se encontra, cuja propriedade passa a ser da ré –
MATÉRIA NÃO ALEGADA EM CONTESTAÇÃO
–
PRECLUSÃO
–
INOVAÇÃO RECURSAL
-
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO não conhecido.

O momento certo para alegação de toda matéria de defesa, é o da apresentação da contestação (art. 336 CPC). É vedada a apreciação, em sede recursal, de matéria não deduzida em primeira instância.

Matéria que foi alegada nas razões recursais, mais não foi na contestação, não pode ser objeto de apreciação pelo Tribunal, sob pena de ofensa ao instituto da preclusão. (N.U 1006432-65.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022).

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - RECURSO DE APELAÇÃO QUE CONTÉM INOVAÇÃO RECURSAL - ALEGAÇÃO DE QUE HÁ LESÕES PRÉ-EXISTENTES -
MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DA CONTESTAÇÃO
NEM DA SENTENÇA RECORRIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A matéria com relação a suposto pagamento de indenização referente a acidente anterior sofrido pelo segurado não foi objeto da contestação apresentada pela seguradora, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso. (N.U 1032858-97.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020).

Portanto, tem-se que, uma vez definidos os parâmetros da lide, deles não podem mais as partes se afastar, alterando, ao seu bel prazer, as versões com base nas quais buscam defender seus direitos, em respeito, inclusive, ao princípio da lealdade processual.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto por
Cicero Rodrigues, Angelina Vitoria Falcão Rodrigues e Patrícia Falcão Rodrigues, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a concessão de justiça gratuita em favor dos Apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025